Tribunal: TCU
Processo: 029.583/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
Representação acerca de irregularidades na transferência de recursos de exploração portuária delegada do Porto de Itaqui/MA.

Inteiro teor:
Acórdão 757/2026-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação formulada pelo então Senador da República Roberto Coelho Rocha acerca de possíveis irregularidades na destinação de receitas oriundas da exploração do Porto do Itaqui, delegada ao estado do Maranhão por meio do Convênio de Delegação 16/2000, com interveniência da Empresa Maranhense de Administração Portuária (Emap); Considerando que a controvérsia residia na transferência de recursos da operação portuária - de titularidade da União - para o patrimônio da Emap e do Estado do Maranhão, mediante aumento de capital social e pagamento de juros sobre capital próprio, em afronta ao art. 3o, § 2o, da Lei 9.277/1996 e à cláusula terceira do referido Convênio; Considerando que a unidade instrutora e a Antaq confirmaram que as receitas portuárias devem ser aplicadas exclusivamente no custeio, manutenção e investimento no próprio porto, caracterizando-se como irregular sua incorporação ao patrimônio do ente delegatário; Considerando que, no curso do processo, as partes (União, Antaq, Estado do Maranhão e Emap) buscaram solução consensual do conflito perante a Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (CCAF/AGU), o que resultou na celebração de Termo de Conciliação em 17/10/2025; Considerando que o referido acordo prevê o ressarcimento integral à União do montante de R$ 481.291.809,78 (valor atualizado pelo IPCA até dez/2024), a ser pago em 26 parcelas anuais corrigidas entre os anos de 2025 e 2050; Considerando que o acordo foi devidamente homologado por decisão judicial do Juiz Federal da 3a Vara Federal Cível da SJMA, possuindo eficácia de título executivo extrajudicial; Considerando o parecer do Ministério Público junto ao TCU, que opinou pela procedência da representação e pelo reconhecimento da adequação da solução consensual para a recomposição do interesse público lesado; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la procedente; reconhecer a adequação da solução consensual firmada no âmbito da Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (CCAF/AGU), como suficiente para a recomposição do interesse público lesado; encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério de Portos e Aeroportos, à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), à Empresa Maranhense de Administração Portuária (Emap), ao representante e à CCAF/AGU; e autorizar o arquivamento dos autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, sem prejuízo de que as instâncias competentes acompanhem o fiel cumprimento do acordo de parcelamento 1. Processo TC- Processo 029.583/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Empresa Maranhense de Administração Portuária - Emap (03.650.060/0001-48). 1.2. Interessados: Governo do Estado do Maranhão (06.354.468/0001-60). 1.3. Unidades Jurisdicionadas: Agência Nacional de Transportes Aquaviários; Empresa Maranhense de Administração Portuária - Emap. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.7. Representação legal: Luiz Humberto de Castro Costa (29.033/B/OAB-MT), representando Governo do Estado do Maranhão; Raimundo Nonato Froz Neto (4.776/OAB-MA), João Jacob Boueres Neto (4.367/OAB-MA) e outros, representando Empresa Maranhense de Administração Portuária - Emap. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.